Tribunal: TJDFT
Processo: 0744085-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744085-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLOTARIO MENNA BARRETO FILHO EMBARGADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, haja vista a ausência de procuração nos autos do Agravo de Instrumento, como bem ressaltado pela parte embargada ao ID 60931919, sob pena de ineficácia dos atos até então praticados, nos termos do parágrafo 2o do artigo 104 do Código de Processo Civil. Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator